Tribunal: TJMT
Processo: 1044223-35.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044223-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURI FELIPE DUARTE SANTOS - CPF: 047.488.261-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A origem da dívida restou devidamente comprovada, pelo vasto conteúdo probatório aportado aos autos, não havendo provas do pagamento da dívida, ônus que o autor não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Constatada a inadimplência, não é ilegal a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1044223-35.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Yuri Felipe Duarte Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

§
julgo procedente
o pedido de declaração de inexistência do débito
sub judice
;

§
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.”.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 114,61, disponibilizado em 01/06/2021, cuja dívida a reclamante afirma desconhecer a origem.

Pois bem. Diferente do que foi alegado pelo autor e informado na sentença, a dívida em questão não se refere a utilização de cartão de crédito, mas sim de adiantamento de depositante, conforme descrito no extrato da negativação.

Com isso, o banco recorrente cumpriu corretamente seu ônus probatório, pois apresentou aos autos a Proposta de abertura de conta universal assinada; Proposta de contratação de produtos e serviços assinada, confirmando que o autor contratou o adiantamento a depositante; Proposta de pacotes e serviços assinada; documento pessoal e extrato da conta corrente, em que se constata o efetivo uso do limite de crédito, além do saldo devedor de R$ 114,81.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024